Tribunal: TJDFT
Processo: 0728414-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728414-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMIM TALITA SOARES ALMEIDA AGRAVADO: DANIELLE MESSIAS DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por YASMIM TALITA SOARES ALMEIDA contra decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0714016-12.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para reintegração de posse do veículo que seria de sua propriedade. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta, em síntese, que a decisão não mereceria prosperar, pois estariam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme previsto nos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil. Alega que a posse do bem estaria comprovada por meio do CRLV-e em seu nome, e que o veículo era utilizado pela agravada, ex-funcionária e ex-administradora da clínica veterinária Centro Veterinário Águas Claras – CVAC, para atividades profissionais. Após o desligamento da agravada da clínica, esta teria se recusado a devolver o veículo, configurando, segundo a agravante, esbulho possessório. A agravante argumenta que o esbulho estaria devidamente comprovado por boletim de ocorrência datado de 14/6/2025, no qual se relata a retenção indevida do veículo pela agravada. A data do esbulho também teria sido demonstrada, preenchendo-se, assim, os requisitos do artigo 561 do CPC: posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse. Aduz ainda que a manutenção da posse do veículo pela agravada estaria gerando prejuízos à agravante, inclusive com a imposição de multas de trânsito em seu nome, o que caracterizaria risco de dano de difícil reparação, justificando a concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC. Defende que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso, com a concessão da antecipação da tutela recursal para liminarmente reintegrar a agravante na posse do bem, sob pena de multa diária, e, no mérito, o provimento do recurso, reformando a decisão agravada e confirmando a liminar requerida. Preparo recolhido no ID 73935577. Intimada, a agravante se manifestou no ID 74011358 sobre o possível não conhecimento do documento novo acostado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. 1. PRELIMINAR – DOCUMENTOS NOVOS – NÃO CONHECIMENTO Suscito, de ofício, preliminar de supressão de instância. A agravante junta documento no ID 73933840 que não foi apresentado nem apreciados pelo juízo de origem. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Todavia, segundo a dicção do art. 435 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos. Transcrevo o teor da lei: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Em análise dos autos, verifica-se que o documento juntado em sede recursal não foi juntado na origem. Além disso, a parte agravante não explica as razões de ter deixado de apresentá-lo ao Juízo a quo. Sobre o tema, assim entende este eg. Tribunal de Justiça: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A juntada de documentos novos em sede recursal é inadmissível quando não comprovada a superveniência ou força maior, conforme os artigos 435 e 1.014 do CPC. Documentos juntados tardiamente pela apelante não conhecidos. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Tese de julgamento: “1. A juntada de documentos novos em sede recursal é inadmissível sem prova de fato superveniente. 2. A alteração do lar de referência do menor em guarda compartilhada exige demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem a medida.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.584, § 5o, e 1.586; CPC, arts. 435 e 1.014. Jurisprudência relevante citada: 1. TJDFT, Acórdão 1227327, 0701609-69.2018.8.07.0003, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/01/2020, publicado no DJe: 10/02/2020.).; 2. TJDFT, (Acórdão 1907039, 0700093-38.2023.8.07.0003, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) (Acórdão 1973232, 0705234-89.2024.8.07.0007, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 15/03/2025.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO NOVO NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE VEDADA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE OBSERVADO. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCABIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se analisa parte da documentação juntada no recurso porque não se adequa ao conceito de “documentos novos”, previsto no artigo 435 do CPC. Tampouco se insere no âmbito de abrangência de matérias de ordem pública, assim como não foi alegado motivo plausível que justificasse sua juntada extemporânea, isto é, somente no âmbito recursal. (...) 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1973127, 0706712-29.2024.8.07.0009, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) (grifei) Com efeito, permitir que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo, destoa completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento do referido documento, tendo em vista que não foi devidamente submetido à apreciação do juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância. Assim, NÃO CONHEÇO do documento de ID 73933840 apresentado pela agravante e deixo de apreciá-lo ao analisar o presente recurso. 2. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 241146595 dos autos de origem, tem o seguinte teor: De início, INDEFIRO a tramitação deste processo em segredo de justiça, tendo em vista que o objeto dos autos não se amolda em nenhuma hipótese do art. 189 do CPC. De mais a mais, sabe-se que a posse é o poder fático exercido sobre a coisa e para que possa ser objeto de proteção liminar, imprescindível que o juiz esteja diante de elementos de cognição, os quais, embora sumários, sejam hábeis a demonstrar a presença da verossimilhança das alegações e o periculum in mora, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. (Acórdão 1225975, 07138522020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No presente caso, os atos possessórios externados pela parte autora são tênues, pelo que requer aprofundamento na cognição, sendo incabível a concessão da liminar possessória. Assim, INDEFIRO a liminar requerida. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias (art. 564 do CPC), observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Sobre a Ação de Reintegração de Posse, dispõem os arts. 561 e 562 do CPC: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Desse modo, para que seja deferida a liminar na Ação de Reintegração de Posse se faz necessária a demonstração preliminar da existência concomitante da posse do requerente, bem como o seu esbulho e perda a menos de ano e dia (posse nova). A posse indireta da Agravante resta demonstrada pelo CRLV de ID 241125315 dos autos de origem, uma vez que o veículo em questão é de sua propriedade. Contudo, entendo que não resta provado prefacialmente o esbulho e a perda da posse. A autora alega que é proprietária de uma clínica veterinária e a ré seria sua funcionária e utilizaria o veículo para o trabalho. Afirma, contudo, que após a agravada ser dispensada da clínica, estaria se recusando a devolver o veículo em questão. O único documento acostado pela agravante para comprovar o alegado é o Boletim de Ocorrência de ID 241125319 da origem, o qual não demonstra, de maneira evidente, o esbulho da posse do automóvel, uma vez que se trata de declarações unilaterais prestadas pela autora. Desse modo, correta a decisão agravada que entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da reintegração liminar da posse, ao passo em que a questão demanda dilação probatória, com a oitiva da parte contrária. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE AUTOMÓVEL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DÚVIDA SOBRE A POSSE DO VEÍCULO. TURBAÇÃO OU ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível do Gama, que, em sede de ação de reintegração de posse de automóvel indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de ausência de probabilidade do direito, devido à insuficiência de provas sobre a posse do automóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há única questão em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse de veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se verifica a probabilidade do direito, pois a própria representante do espólio reconhece que o automóvel foi entregue voluntariamente ao agravado, permanecendo em sua posse por mais de seis meses, e a insurgência ocorreu apenas após o retorno de um cheque sem fundos relacionado à venda do veículo a terceiro. As conversas coligidas aos autos demonstram que o agravado afirmou não estar mais na posse do automóvel, o que reforça a incerteza da utilidade da medida. A ausência de comprovação de turbação ou esbulho, elementos essenciais para a concessão da liminar, impossibilita o deferimento da tutela possessória, nos termos dos artigos 561, II e III, e 300 do Código de Processo Civil. A dúvida sobre a data e as circunstâncias do esbulho, bem como a entrega espontânea do veículo pela administradora do espólio, afastam o risco de dano grave ou de difícil reparação, um dos requisitos para a antecipação da tutela recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de provas suficientes sobre a titularidade da posse inviabiliza a concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse. 2. A transferência voluntária da posse do bem com intuito de aliená-lo afasta a configuração de esbulho ou turbação, necessários para a tutela possessória liminar. (Acórdão 1937425, 0713089-43.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. LIMINAR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse em que a parte autora alega que é o proprietário e possuidor do veículo posto "sub judice”, e que este fora emprestado para a primeira requerida, que não o devolveu. 2. A medida liminar na ação de reintegração de posse versa acerca de uma tutela de evidência típica que exige, nos termos do art. 561 do CPC, a demonstração concomitante da posse do requerente, bem como o seu esbulho e perda a menos de ano e dia (posse nova). Em se tratando de ação de posse velha, a reintegração liminar de posse exige a demonstração do art. 300 do CPC, notadamente a urgência da medida. 3. A comprovação dos fatos alegados pelo demandante reclama dilação probatória, devendo a matéria ser objeto de discussão e apreciação pormenorizada das provas, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 4. Para fins de liminar, a melhor posse, a princípio e até que seja desconstituída tal assertiva nos autos de origem, é da ré agravada, conforme prova testemunhal colhida em audiência de justificação. O autor agravante não logrou êxito em comprovar sua posse legítima, pois, ao que se depreende em audiência, apenas emprestou seu nome para que seu filho pudesse efetivar o contrato de financiamento do veículo. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1917553, 0723334-16.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) (grifei) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir a antecipação de tutela pretendida no presente recurso, ante a necessidade de dilação probatória para análise da matéria debatida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 16 de julho de 2025 11:47:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador